Tribunal: TJMT
Processo: 1021684-83.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
AGRAVANTE(S):
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVADO(S):
M. G. COELHO - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Protocolo: 1021684-83.2020.8.11.0000
LIMINAR
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, que nos autos da Ação de Indenização no 1021582- 55.2020.8.11.0002 deferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial, para determinar que o protesto do crédito de IPTU objeto da demanda seja sustado, devendo ser oficiado Cartório de Protestos de Várzea Grande-MT.
Aduz que a inicial deve ser declarada inepta sendo a ação originária extinta sem análise do mérito, uma vez que a narração dos fatos não decorre logicamente à conclusão, bem como pelo fato dos pedidos serem incompatíveis entre si.
Sustenta que diante da propositura de executivo fiscal anterior a ação originária que visa anular o crédito executado, se mostra necessário o reconhecimento de conexão entre as demanda, de modo a evitar decisões conflitantes.
Argumenta que a parte Agravada não demonstrou ter preenchido os requisitos necessários para o deferimento do benefício da justiça gratuita.
Assevera que o Código de Processo Civil autoriza a aplicação de efeito translativo nos recursos para extinguir a exordial, inclusive em relação aos fundamentos não analisados pelo Juízo a quo, quando se tratarem de matérias de ordem pública.
Assegura que o autor não apresentou com a inicial qualquer documento que comprove a desapropriação do imóvel ou, ao menos, o recuo de sua propriedade, motivo pelo qual, não há que se falar em não ocorrência do fato gerador.
Argui que diante da não demonstração da desapropriação da área, evidencia-se a ocorrência de fato gerado do IPTU e a regularidade na cobrança e no protesto da dívida.
Pontua que a suspensão da execução e/ou sustação do protesto somente seria possível com o deposito integral e em dinheiro do crédito impugnado.
Afirma que estão presentes os requisitos necessários para deferir o efeito suspensivo recursal.
Com base nestes fundamentos, pugna pela suspensão da decisão proferida pelo Juízo a quo. No mérito requer que seja reformada a decisão objurgada, para indeferir a tutela de urgência pleiteada na inicial.
É o relatório.
Decido.
Para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos dois pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de efeito suspensivo recursal não merece acolhimento. Vejamos.
Da análise dos autos, verifica-se que o Agravado ajuizou a ação originária alegando em síntese que no ano de 2015, em razão da construção de via pública pelo Agravante, sofreu desapropriação indireta de um terreno de sua propriedade (Lote 02 Qd29, do Bairro Ouro Branco, Várzea Grande-MT).
Por esse motivo arguiu na inicial ser indevida a cobrança de IPTU a partir da desapropriação, e que faz jus ao recebimento de indenização pela área desapropriada pelo Ente Municipal.
Em tutela de urgência requereu a sustação do protesto relativo ao crédito de IPTU cujos fatos geradores se deram a partir de 2015, o que foi deferido pelo Magistrado a quo.
Pois bem. Sobre o assunto sabe-se que de acordo como o artigo 159, inciso I da Constituição Federal, compete aos Municípios instituírem imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana.
Já o Código Tributário Nacional estabelece que o fato gerador do IPTU é a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, como cito:
“Art. 32 do CTN. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município”.
Na vertente hipótese, embora a parte autora/agravada alegue que não ocorreu o fato gerador do IPTU a partir do ano de 2015 sob o argumento de que nesse ano não exercia mais a posse do imóvel Lote 02 Qd29, do Bairro Ouro Branco, Várzea Grande-MT, pelos documentos colacionados com a inicial não é possível afirmar que de fato houve a desapropriação indireta (integral ou parcial) do referido bem, o que somente poderá ser constatado após a dilação probatória.
Observa-se, também, da Certidão de Inteiro Teor colacionada nos autos originários que consta a parte Agravada como proprietária do imóvel (Id. 37261960).
Com efeito, diante da impossibilidade, nesse momento cognitivo, de afirmar se houve ou não a desapropriação indireta do imóvel, bem como pelo fato de Constar a parte Agravada como proprietária do bem na Matricula do terreno, não se vislumbra, por ora, qualquer irregularidade no tributo municipal lançamento em desfavor do autor da demanda, o que inviabilizaria a sustação do protesto do crédito fiscal inadimplido e inscrito na CDA.
No entanto, embora seja relevante os fundamentos apresentados nas razões recursar do Agravante, não vislumbro o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, caso a decisão objurgada não seja suspensa e a pretensão recursal seja acolhida por ocasião da apreciação do mérito.
Com efeito, diante da ausência de um dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, impossível se mostra o deferimento do efeito suspensivo pleiteado nas razões recursais.
Diante do exposto, indefiro o efeito suspensivo recursal vindicado.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se a parte Agravada, para querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relato